Tribunal: TJDFT
Processo: 0729247-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente prova robusta acerca da insuficiência do valor arbitrado ou da plena capacidade financeira das alimentantes, mostra-se incabível a majoração liminar dos alimentos provisórios fixados em favor da alimentanda, devendo a análise do pleito aguardar a instrução processual, quando se poderá aferir, em cognição exauriente, a extensão do binômio necessidade X possibilidade.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.